Tribunal: STF
Processo: ARE 1385794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EXTINÇÃO EM 30/08/2019. LEI MUNICIPAL N° 358. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de prescrição afastada, posto a violação ao direito pleiteado se renovar a cada mês, sendo, neste caso, a prescrição de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) e não do fundo do direito 2. Preliminar de impugnação à concessão de justiça gratuita não acolhida, porquanto é cediço que o benefício da gratuidade judicial deve ser deferido com a simples alegação do requerente de não possuir condições de arcar com os ônus financeiros do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme disposição dos arts. 98, §3º e 99, §3º, do CPC/15; inexistindo prova em contrário. 3. MÉRITO. 4. Cinge-se a controvérsia em averiguar se o apelado, servidor do Município de Serra Talhada, faz jus ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio). 5. Em relação à suposta supressão do direito pela promulgação da ECE 16/1999, as alterações promovidas pela norma não têm aplicabilidade em relação aos benefícios auferidos pelos servidores municipais, de modo que não pode haver a sustação dos pagamentos com supedâneo na legislação estadual, conforme entendimento sumulado (Súmula 128/TJPE). 6. O Adicional por Tempo de Serviço foi previsto com a edição da Lei Municipal n° 756/90, a qual determinou expressamente que até a edição de lei municipal específica seriam aplicadas aos servidores públicos municipais as normas da Lei Estadual nº 6.123/1968. 7. Em 30/08/2019 foi editada a Lei Complementar Municipal n° 358, a qual extinguiu a referida Gratificação por tempo de Serviço, portanto, os servidores do Município de Serra Talhada que completaram os requisitos para o recebimento da referida Gratificação, somente fazem jus até o dia 29/08/2019. 8. Admitido o Apelado no cargo de PROFESSOR do Município em 04/07/2014, até a edição da Lei Municipal nº 30/2019, o Sr. Luiz Dhiego de Araújo Souza completou tempo suficiente para percepção de 01 (um) quinquênio. 9. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de decisão ilíquida, a definição do percentual que incidirá sobre a condenação somente ocorrerá quando liquidado o julgado, com fulcro no art. 85, §4º, II, do CPC/15. 10. Apelação Cível desprovida mantendo-se a sentença vergastada, a qual. julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Município de Serra Talhada que “observada a prescrição quinquenal, EFETUE o pagamento das prestações vencidas relacionadas as “gratificações adicional por tempo de serviço” (quinquênios) que a parte autora faz jus, atentando para o seu tempo de serviço (até a data da aposentadoria) e observando a data limite de 29 de agosto de 2019 (dia anterior à publicação da Lei Complementar Municipal nº 358 de 30 de agosto de 2019), calculadas no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo, por quinquênio de efetivo exercício prestado ao Município”. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal; e 11 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente